Tribunal: TJBA
Processo: 8034214-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034214-77.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO BISPO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária. A Embargante alega que a decisão colegiada foi omissa, pois não teria analisado o pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente, formulado em seu apelo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a verificar a existência de suposta omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário de concessão do benefício de auxílio-acidente após a cessação do auxílio por incapacidade temporária. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar ou para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. No caso, a análise do recurso de apelação interposto pela Embargante revela que os pedidos se limitaram à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária sem a fixação de data de cessação (DCB) e com encaminhamento para reabilitação profissional. O pedido de concessão de auxílio-acidente representa uma inovação recursal, matéria não submetida à apreciação deste Tribunal no momento do julgamento da apelação. 5. Inexistindo o pedido de concessão de auxílio-acidente nas razões da apelação, não há como se configurar a omissão apontada, pois o órgão julgador não pode se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte recorrente, sob pena de julgamento extra petita. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem o meio processual adequado para a rediscussão da matéria já julgada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. 2. A ausência de manifestação sobre pedido não formulado no recurso de apelação não configura omissão, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 8034214-77.2024.8.05.0080, em que figuram como Embargante MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO BISPO e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA